Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019041-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL REBOUCAS DOS SANTOS - CPF: 355.143.438-71 (EMBARGANTE), JOSIMAR PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.318.111-95 (EMBARGADO), ROSANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 014.491.721-13 (EMBARGADO), G. C. D. A. S. - CPF: 082.967.531-03 (EMBARGADO), J. A. D. A. S. - CPF: 071.771.611-20 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR TERCEIRO – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO - VENDA PRETÉRITA DEMONSTRADA – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – DESOBRIGATORIEDADE - PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

II -
N
o caso de transferência do veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação.

III - Tendo o agravante efetivado a comunicação de venda do veículo junto ao órgão executivo de trânsito em data pretérita a ocorrência do sinistro, não há por onde, ao menos neste instante processual, responsabilizá-lo pelo fornecimento de veículo reserva aos agravados enquanto perdurar o processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RAFAEL REBOUÇA DOS SANTOS
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de apreciar documento carreado aos autos, pelo qual alega comprovar que procedeu ao registro de comunicação de venda do automóvel junto ao DETRAN em data pretérita (15/01/2019) a da ocorrência do acidente (08/05/2021), fazendo constar como comprador o Sr. José Roberto Anania de Souza.

Dessa forma, afirma que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos posteriores à data da venda do veículo.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id de n. 119773963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o embargante busca a reforma do acórdão, com base em documento (comprovante de comunicação de venda do veículo emitido pelo DETRAN/MS), colacionado aos autos somente nesta fase recursal.

Pois bem, se por um lado é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, deve o magistrado assegurar o contraditório à parte contrária, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Portanto, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos em sede de apelação, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1.
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)
. Precedentes. (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - ART. 396 DO CPC - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. Embora determine o artigo 396 do Código de Processo Civil o momento processual próprio para a produção de prova documental
, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a a apresentar a contraprova.
(Ag. Instrumento n. 0999898-12.2009.8.13.0194, TJMG, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. 04/02/2010, DJe 26/02/2010)

Na hipótese, o documento de id. 120976953 foi juntado pela requerida em sede recursal e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica dos documentos, através das contrarrazões aos embargos de declaração. (ID. 122796458).

Ademais, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé do Embargante na juntada extemporânea do documento, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “
do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária”
(STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada do documento em sede recursal.

No mais, não há como desconsiderar o documento juntado ou determinar o seu desentranhamento, isso porque ele é essencial para o esclarecimento da dúvida principal sobre a responsabilidade do agravante em fornecer veículo reserva aos agravados, com seguro, enquanto tramitar o feito.

Com efeito, da análise do mencionado documento – Ofício n. 33, da Gerente da 6a Agência Regional do Detran/MS -, resta indubitável que o agravante/ora embargante realizou a comunicação de venda do veículo corsa Wind, placa BKV 5233, para o Sr. José Roberto Anania de Souza, em 15/01/2019.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, esclarece que, no caso de transferência do veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação,
in verbis
:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Assim, tendo o agravante efetivado a comunicação de venda do veículo junto ao órgão executivo de trânsito em data pretérita (15/01/2019) ao sinistro (08/05/2021), não há por onde, ao menos neste instante processual, responsabilizá-lo pelo fornecimento de veículo reserva aos agravados enquanto perdurar o processo.

Isso se deve pela probabilidade do direito que milita em favor do agravante, bem como do eventual prejuízo que tal medida lhe poderá causar, se mantida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para suprir a omissão apontada, e assim, com relação tão somente ao ora agravante, revogar a decisão de base que determinou o fornecimento de
um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022